Tribunal: TJPA
Processo: 0802839-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802839-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802839-66.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

Advogado do(a) EMBARGANTE: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - PA4843-A

EMBARGADO:BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogados do(a) EMBARGADO: FERNANDO FRANCO BARBOSA FILHO - SP481602, LAIS MARTINS MORO - SP331859, MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO ERRO DE PREMISSA, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA CELEBRADO ANTES DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES GERAIS PADRÃO DA SEGURADORA. REJEIÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Manoel Marques da Silva Neto contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Brasilseg Companhia de Seguros, reformando decisão que limitava o reajuste do prêmio de seguro de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são: (i) erro de premissa na aplicação de condições contratuais padrão posteriores; (ii) contradição por considerar regras do Código Civil de 2002 em contrato celebrado sob o Código Civil de 1916; (iii) omissão quanto à condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação das condições gerais padrão da seguradora foi justificada pela ausência de apresentação do contrato específico e não configura erro de premissa.

4.

A aplicação do Código Civil de 2002 às condições padrão não contraria a validade dos contratos anteriores, desde que não haja cláusula específica em contrário.

5.

Não há elementos suficientes para configurar dolo ou má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO

6.

Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido em sua integralidade.

Tese de julgamento:

6.1.

O uso de contratos padrão, na ausência de contrato específico, é admissível para fundamentar decisões sobre reajustes contratuais.

6.2.

A aplicabilidade das normas do Código Civil de 2002 a contratos anteriores deve considerar as condições gerais vigentes à época da celebração.

6.3.

A omissão em relação ao pedido de má-fé processual deve ser rejeitada quando não há prova inequívoca de dolo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 17/09/2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Manoel Marques da Silva Neto em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0802839-66.2021.8.14.0000, interposto por Brasilseg Companhia de Seguros, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. REEQUADRAMENTO ETÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO DA RELAÇÃO ESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao considerar aplicáveis os parâmetros de um contrato padrão posterior ao contrato original firmado entre as partes em 2001, o que, segundo ele, violaria o respeito ao ato jurídico perfeito.

Além disso, aponta contradição no acórdão por utilizar condições contratuais vigentes após o Código Civil de 2002, quando o contrato original foi celebrado ainda sob a vigência do Código Civil de 1916. Por fim, alega omissão quanto ao pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé, sustentando que a seguradora teria apresentado documentos não contemporâneos ao contrato original como se fossem aplicáveis.

Contrarrazões ofertadas no id. 21257461.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

O embargante sustenta que o acórdão embargado utilizou indevidamente condições contratuais posteriores à celebração do contrato original em 2001, o que configuraria erro de premissa e contradição, dado que as novas condições estariam fundamentadas no Código Civil de 2002, que não era vigente à época da contratação.

Contudo, como já analisado no acórdão embargado, a ausência de apresentação do contrato original pelas partes levou à aplicação de condições gerais e padrões da seguradora, as quais se presumem aplicáveis aos contratos de seguro de vida em grupo.

O entendimento foi de que, na falta de prova em contrário, as condições apresentadas pela seguradora, mesmo posteriores à contratação original, eram suficientes para reger a relação jurídica em questão.

Ademais, a alegação de que o contrato foi firmado antes do Código Civil de 2002 não altera a aplicabilidade das condições gerais padrão da seguradora, uma vez que tais normas padronizadas se destinam a reger todos os contratos da mesma natureza, independentemente da data de celebração, desde que não haja cláusulas específicas contrárias.

Quanto à alegação de omissão referente à não condenação da parte contrária por litigância de má-fé, importa ressaltar que o julgado atacado acolheu os argumentos da parte agravante, o que por si só afasta a possibilidade de condenação desta em litigância de má-fé.

No mais, a falta de condenação por litigância de má-fé não implica em omissão, mas sim em uma decisão desfavorável ao pleito do embargante, sendo, portanto, desnecessária a correção do julgado por essa via.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

O prequestionamento é desnecessário, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC, temas a serem enfrentados pelos Tribunais Superiores caso o ora embargante interponha recurso (s) perante referidos órgãos.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais recursos poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024